Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
apelaçÕES cíveIS E reexame necessário. PASSE LIVRE. art. 88 da Lei DISTRITAL no 4.317/2009. condição clínica. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. concessão do benefício. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. ART. 927, IV, CPC. DESCABIMENTO. remessa necessária e recursos desprovidos.
- O benefício do passe livre está previsto no art. 88 da Lei no 4.317/2009, que estabelece as hipóteses para a concessão do benefício. No rol de doenças passíveis de garantir o acesso livre ao sistema público de transporte está a insuficiência renal crônica, sem outros desdobramentos, ou seja, a necessidade de que o paciente realize diálise como uma das condicionantes do benefício.
- O demandante é portador de insuficiência renal crônica, conforme fartamente comprovado por relatórios médicos elaborados por especialistas de diferentes instituições, além da perícia judicial. Essa condição clínica é suficiente para autorizar a concessão do passe livre.
- A Súmula 421 da Corte Superior prevê que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito das alterações normativas implementadas com o objetivo de conferir autonomia financeira à Defensoria, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento que respalda a Súmula 421, sob o fundamento de que o enunciado foi editado sob a premissa da autonomia daquele órgão público.
- REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.